Tribunal: TJES
Processo: 0000449-65.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000449-65.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUDEILSON ANDRADE BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEI MARIA DA PENHA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos da ação penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal), na forma da Lei nº 11.340/06, fixando pena definitiva de 3 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto, além da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerando a pena concretamente aplicada, os marcos interruptivos legais e o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida e declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal.

4. O art. 107, inciso IV, do Código Penal estabelece a prescrição como causa extintiva da punibilidade, sendo seu prazo regulado pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

5. Considerando as penas individualmente fixadas para os crimes de ameaça e violação de domicílio, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

6. Verifica-se que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória superou o prazo prescricional legal, mesmo computados os marcos interruptivos previstos no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

7. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se declarar extinta a punibilidade do réu, o que prejudica a análise do mérito da apelação interposta pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Prescrição reconhecida. Punibilidade extinta. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, regulada pela pena concretamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação, deve ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do réu, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117, I e IV. Código de Processo Penal, art. 61. Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 763.414/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.06.2016, DJe 22.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, e julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000449-65.2021.8.08.0052

APELANTE:
JUDEILSON ANDRADE BARRETO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar de ofício – Prescrição da pretensão punitiva)

Sabe-se que a prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sobre esse tema, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado, manifestou ciência (ID 16376469) e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Logo, nos termos do art. 109, inc. VI do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do apelante é de
3
(
três
) anos
, para cada um dos crimes isoladamente, considerando que foi condenado em 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção pelo art. 147 do CP e em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção pelo art. 150 do CP.

Os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal. Para o caso em análise, importam a data do recebimento da denúncia (inciso I) e a publicação da sentença condenatória recorrível (inciso IV).

Na hipótese vertente, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (16/02/2022 – fls. 55/56) e a publicação da sentença condenatória (31/07/2025 – ID 16376468), constata-se o transcurso de
3
(três)
anos, 5
(cinco)
meses e 15
(quinze)
dias
, período este superior aos 3 (três) anos previstos no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, considerando-se a pena em concreto.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade do agente, resta prejudicada a análise das demais teses veiculadas no recurso de apelação. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso especial, por perda do objeto.
Ausente, assim, o interesse recursal. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 763.414/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 22/6/2016) – destaquei.

Desta forma, a decretação da extinção da punibilidade do réu é medida que se impõe, restando, por corolário lógico, prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício,

a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JUDEILSON ANDRADE BARRETO
, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inc. IV, 109, inc. VI, 110, §1º, e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.